Tribunal: TJDFT
Processo: 0733255-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0733255-38.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: GIORGIO BOTTIN, GIULIANO BOTTIN, PAOLA BOTTIN MADRID EMBARGADO: L.A MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, facultando aos agravantes a complementação que entender devida - CPC 1.024, § 3°. Posteriormente, ao agravado para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 16.11.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR